Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ART. 903 DO CPC. IRRETRATABILIDADE DO ATO. PREFERÊNCIAS E PENHORAS ANTERIORES. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SOLUÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO. DIREITO ALHEIO. CPC, ART. 18. PREÇO VIL. CPC, ART. 891. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O deferimento de tutela antecipatória, visando à suspensão de atos constritivos em relação à imóvel cujos direitos aquisitivos foram arrematados, reclama a existência de prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a sujeição da matéria ao contraditório e à dilação probatória, com o indeferimento do pleito.
4. As questões acerca da preferência sobre os créditos trabalhistas e penhoras anteriores devem ser solucionadas nos autos da execução e se dará sobre o produto da alienação, não se mostrando possível a defesa de interesse alheio em nome próprio, por expressa vedação legal (CPC, art. 18).
5. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, de modo que, observada a referida regra, não há que se falar em preço vil.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.